Tribunal: TJDFT
Processo: 0737534-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737534-67.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDA: LÍVIA MARIA DE OLIVEIRA GIÓVINE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. VALORES NÃO ABARCADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO AVENTADAS NO POSTERIOR RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. PET 12.482/DF. INADMISSIBILIDADE. RESSARCIMENTO. VALORES PAGOS NA VIGÊNCIA DE LIMINAR. POSTERIOR REVOGAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. ALEGAÇÃO DE IRREPETIBILIDADE E BOA-FÉ. IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. Não se conhece do agravo do executado quanto ao tema atinente à prescrição da pretensão de cobrança de valores que não estão abarcados no cumprimento de sentença, tendo em vista a ausência de interesse recursal. 2. O fato de não terem todos os pontos sido posteriormente questionados em sede de embargos de declaração, não implica a preclusão das demais questões enfrentadas pela decisão embargada, uma vez que referido recurso possui caráter integrativo e aclaratório, não servindo para rediscussão de todos os fundamentos, possuindo como fim tão somente sanar eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A determinação de suspensão exarada pelo STJ na Pet 12.482/DF restringe-se aos feitos sem trânsito em julgado, o que não é o caso do cumprimento de sentença a que se subjazem os presentes agravos, em que houve a formação da coisa julgada material antes da ordem de suspensão. 4. Considerando a provisoriedade da decisão cautelar que determinou o pagamento, pela ré CERES, de reajuste de complementação de aposentadoria aos beneficiários, a superveniência do julgamento desfavorável ao autor confere à ré o direito de ser ressarcida dos valores que pagou por força da decisão liminar revogada, na medida em que a improcedência do pedido aduzido na inicial importa na declaração de que os valores pagos por força da liminar são indevidos, devendo ser restituídos. 5. O cumprimento de sentença constitui via adequada para o réu obter o ressarcimento dos valores pagos na vigência de decisão liminar posteriormente revogada, não havendo que se falar em inadequação da via eleita. 6. A prescrição da pretensão executiva não pode ser contabilizada a partir do acórdão de apelação que reformou a sentença de procedência, mas sim, a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida na fase de conhecimento, sobretudo quando se verifica que a matéria permaneceu controversa nas cortes superiores, sobrevindo acertamento definitivo do direito somente após decisão proferida no STF. 7. Considerando que a pretensão de ressarcimento diz respeito a valores pagos na vigência de liminar posteriormente revogada, mostra-se irrelevante a natureza material de tais verbas para efeito de contagem do prazo prescricional. 8. Não existindo na legislação prazo prescricional específico para a pretensão de ressarcimento de valores pagos por força de liminar posteriormente revogada, aplica-se o prazo prescricional geral de 10 anos estabelecido no artigo 205 do CC. 9. Não há que se falar em irrepetibilidade, a pretexto de recebimento de boa-fé, em relação a valores pagos por força de liminar posteriormente revogada, uma vez que a parte autora teve ciência, desde o início, da provisoriedade da decisão liminar. 10. À míngua de comprovação de que a TR seria o índice aplicável aos benefícios pagos ao executado, não merece reparos a decisão agravada, que estabeleceu o INPC como índice de correção monetária sobre os valores a serem ressarcidos em virtude de liminar posteriormente revogada. 11. Correta a decisão que, acolhendo, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecendo excesso de execução, condena a exequente ao pagamento de honorários em percentual sobre o excesso verificado, correspondente ao proveito econômico obtido pelo devedor. 12. Verificando-se que a credora efetivamente promoveu a alteração da verdade dos fatos com o fim de se beneficiar e ver afastada sua sucumbência quanto ao excesso de execução reconhecido pela decisão agravada, incidindo assim no disposto pelo art. 80, inc. II, do CPC, deve ser considerada litigante de má-fé. 13. Considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, o benefício da gratuidade não pode ser deferido de forma automática, quando não é possível concluir estar a parte enquadrada no que dispõe a legislação pertinente. Deve ser oportunizado à parte executada a comprovação de que preenche os requisitos legais para concessão do benefício. 14. Agravo do executado parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo da exequente conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 8o, 9o e 10, todos do CPC, porque a condenação por litigância de má-fé resultou de flagrante violação à ampla defesa e ao contraditório; c) artigos 85, §§ 2o, 3o, 6o e 8o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, pois, havendo sucumbência recíproca, deve ser condenado ao pagamento de honorários nos limites de sua sucumbência; d) artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC, por não ter a parte recorrida discriminado o valor do excesso de execução. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/SP 128.341). Em contrarrazões, a recorrida requer a fixação de honorários recursais e que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite (OAB/DF 12.307) e Rafael Lycurgo Leite (OAB/DF 16.372). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior rejeita a violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do CPC, “porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida”. (REsp 1864950/PR, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 5/2/2021). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 7o, 8o, 9o, 10, 85, §§ 2o, 3o, 6o e 8o, e 86, parágrafo único, todos do CPC, por exigirem ampla reapreciação do conjunto fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ, por ser necessário aferir ofensa à ampla defesa e ao contraditório (AgInt no AREsp 1311173/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 16/10/2020) ou a configuração de sucumbência recíproca ou mínima (AgInt no AREsp 969.868/MT, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 25/6/2020). A mesma barreira deve incidir também no tocante à indicada contrariedade ao artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC, pois, segundo a turma julgadora: Examinando o pedido de cumprimento de sentença formalizado pela CERES, observa-se que ela pretendeu executar não apenas os valores pagos na vigência da liminar, como agora defende, mas também os valores pagos entre 1994 e 1999, assim, como entre 2010 e 2016. A própria planilha anexada ao pedido de cumprimento de sentença contém cálculo de valores pagos aa executada desde 1994 até 2016. Além disso, diversamente do que alega a exequente CERES, a impugnação ao cumprimento de sentença suscitou excesso de execução não somente quanto ao índice de correção monetária, abrangendo, também, o período da execução. Destaque-se que, ao apresentar resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, a exequente CERES se pôs a defender expressamente a exigibilidade dos pagamentos realizados desde 1994. Portanto, não condiz com a realidade a alegação de que o pedido de cumprimento de sentença se circunscreveu ao período de vigência da liminar. Ora, para infirmar essas assertivas, o STJ terá que reapreciar elementos fático-probatórios, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações direcionadas a CERES e a LÍVIA MARIA DE OLIVEIRA GIÓVINE ARAÚJO sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/SP 128.341), Eduardo Lycurgo Leite (OAB/DF 12.307) e Rafael Lycurgo Leite (OAB/DF 16.372). No tocante ao pedido de fixação de honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015